Tribunal: TJMT
Processo: 1041493-85.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSIS MORAIS SILVA - CPF: 104.265.741-68 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE -
DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE -

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156924188, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando
inexistente o vínculo contratual entre as partes apontado nos autos, referente ao suposto contrato de empréstimo de nº. 815007870.

Ainda, condenou o reclamado à
restituição
dos valores cobrados indevidamente na conta do reclamante, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a data da citação, e correção monetária pelo índice do INPC, desde a data da cobrança de cada parcela,
devendo a parte reclamante apresentar aos autos planilha discriminada nos termos da sentença
.

A parte autora apresentou recurso inominado objetivando a condenação ao pagamento de danos morais.

O reclamado apresentou contrarrazões, no id. 156924191, pugnando pela improcedência da demanda e condenação da parte autora em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, deixo de analisar os pedidos realizados pelo reclamado em sede de contrarrazões, já que a via escolhida não é adequada para buscar a modificação do julgado, não se prestando para manifestação de natureza postulatória.

Ademais, segundo consta na petição inicial, o reclamante sofreu descontos mensais em sua folha de pagamento, desde outubro de 2020, no importe de R$184,69 (cento e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), relativos ao contrato n° 815007870, um suposto empréstimo consignado realizado junto à instituição financeira Banco Bradesco S/A, que afirma não ter solicitado.

A parte reclamada, em sua contestação, sustentou que o reclamante contratou empréstimo bancário, sendo assim devidos os descontos conforme previsão contratual.

Nesse caso, cabia à parte demandada comprovar a contratação pelo autor do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, esta prova não foi produzida, uma vez que não trouxe aos autos nenhum documento capaz
de atestar a regularidade na contratação do empréstimo
.

Desse modo,
acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia descontada indevidamente da folha de pagamento do autor,
a título de empréstimo consignado.

Por outro norte, vale anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros
a partir da citação
. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu a descontos indevidos de valores de benefício previdenciário do autor
.
A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. DESERÇÃO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: (i) determinar a restituição da quantia de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), já na forma dobrada, a título de danos materiais e, por fim, (ii) condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Preliminar de deserção do recurso afastada, pois a parte Recorrente efetuou preparo com valor acima do devido.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a parte reclamada integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause a parte reclamante.

4.
Os descontos de empréstimo não contratado pela parte reclamante, gera danos morais in re ipsa, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta
.

5. Quantum indenizatório fixado dentro dos critérios da razoabilidade.

6. A parte consumidora que tem quantia descontada de modo indevido da folha de seu pagamento, tem direito à restituição em dobro do referido valor.

7. Incidência de juros de mora a partir do evento danos. Súmula 54 do STJ.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1006867-64.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda,
determino
, de ofício,

que
os juros de mora, no que tange à condenação em danos materiais, incidam a partir do evento danoso
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023